Tribunal: TJSP
Processo: 1061394-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença reconhecendo a prescrição da pretensão da autora. Sentença mantida por esta Colenda Câmara, mas, reformada em Superior Instância para afastar a prescrição, determinando a análise por este Tribunal. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença reconhecendo a prescrição da pretensão da autora. Sentença mantida por esta Colenda Câmara, mas, reformada em Superior Instância para afastar a prescrição, determinando a análise por este Tribunal. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061394-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA NACIONAL DE
ENERGIA ELETRICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22574
Apelação Cível 1061394-89.2017.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Nacional de Energia Eletrica
Fabio de Souza Pimenta
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Sentença reconhecendo a prescrição da pretensão
da autora. Sentença mantida por esta Colenda
Câmara, mas, reformada em Superior Instância
para afastar a prescrição, determinando a análise
por este Tribunal. Preliminares de falta de
documento indispensável à propositura da ação e
interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica. Danos aos bens
objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora.
Fatos controvertidos. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova. Ausência de nexo causal.
Responsabilidade civil não configurada. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 379/384), cujo relatório se adota, que, nos autos de ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a
prescrição da pretensão autoral, além de impor à autora o pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora alegando, em suma, que a
pretensão não está prescrita, já que aplicável, ao caso, artigo 27 do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor; que, sub-rogando-se aos direitos dos consumidores, aplicável,
também na regressiva, o Código de Defesa do Consumidor; que, subsidiariamente
aplicável o Decreto 20.910/1932, que também prevê prazo prescricional de cinco
anos; e que a apelada, como fornecedora de serviço, responde objetivamente perante
o usuário por danos causados por ato omissivo.
Ausente resposta.
Esta Colenda Câmara manteve a r. sentença (fls. 485/488).
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos a este Tribunal
para que prossiga no julgamento da apelação (fls. 591/595).
É o relatório.
Ultrapassada a questão da prescrição, o apelo não comporta
provimento, cabendo a improcedência do pedido.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida em contestação, de
inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, uma
vez que a autora trouxe aos autos comprovantes de pagamento dos bens dos
segurados, assim como os respectivos sinistros assegurados.
Ademais, registre-se que a necessidade de formulação de
requerimento na esfera administrativa, embora tenha notória relevância para o
enfrentamento do mérito (conforme se verá adiante), não se confunde com interesse
de agir enquanto condição para a propositura de ação judicial, de modo que tal fato
não impede o julgamento do presente pedido.
Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No mais, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que seja a suposta lesão de
direito submetida ao crivo do Judiciário, motivo pelo
qual não merece prosperar a exigência de prova da
recusa administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência de interesse
de agir calcada na falta de perseguição do recebimento
da via administrativa não pode ser acolhida, porquanto
tal procedimento não constitui requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.” (TJSP;
Apelação Cível 1003683-96.2019.8.26.0637; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/02/2020)
A prejudicial de prescrição da pretensão da autora já foi
analisada por esta Colenda Câmara, e reformada no Superior Tribunal de Justiça,
não havendo porque analisar, uma vez mais, tal argumento.
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao consumidor
lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de todas as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
sociedade
empresária
administradora
de
estacionamento, local do furto de veículo segurado.
Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido.
(REsp no 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)
Assim, os segurados da autora eram consumidores dos serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o
pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e
ações que competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil,
incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Antônio Carlos Simoni, Eduardo João Teixeira de Godoi, José Paulo
Vila e Adaldio Ferreira Bueno, e que, em razão de eventos que provocaram
oscilações elétricas, houve danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os
imóveis dos segurados, os quais precisaram ser reparados ou substituídos. A autora
requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$5.450,20 (cinco mil
quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos).
Pois bem.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com aviso de sinistro, laudo
técnico, relatório e comprovante de pagamento do valor aos segurados nos quais há
indicação de que os danos nos respectivos aparelhos eletrônicos resultaram de
oscilação de voltagem na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
dos segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as
suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora
em
face
da
fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020).
Ressalta-se, ademais, inexistir qualquer notícia de que a
seguradora tenha comunicado administrativa e contemporaneamente a concessionária
sobre os fatos ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a
fim de que pudesse avaliar os danos alegados e a real situação técnica da rede elétrica
interna, providência que, embora não seja condição para o ajuizamento da ação, era
essencial para oportunizar à requerida a participação na apuração do ocorrido.
Assim:
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada improcedente
Dano
elétrico
em
equipamentos
da
segurada

Concessionária que não foi notificada validamente
para apuração dos fatos na via administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de prova convincente da causa do dano e do
nexo causal entre ele e o fornecimento da energia
elétrica
Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível
1002306-42.2019.8.26.0168;
Relator: Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição elétrica,
impunha-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora